Tribunal: TJMT
Processo: 1019123-47.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019123-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Franquia, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (AGRAVANTE), REDE STOCK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PRESIDENTE MARQUES LTDA - CNPJ: 46.606.736/0001-09 (AGRAVADO), FLAVIA KAROLINE MOTTA RIBEIRO - CPF: 030.886.401-86 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Interno
no
1019123-47.2024.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.

Agravadas:
Rede Stock Comércio de Combustíveis Presidente Marques Ltda. e outra

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE MULTA E DESCARACTERIZAÇÃO DE IMAGEM – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – TUTELA
ANTECIPADA RECURSAL INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificada em sede de cognição sumária a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, o indeferimento da tutela antecipada recursal é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Interno
no
1019123-47.2024.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.

Agravadas:
Rede Stock Comércio de Combustíveis Presidente Marques Ltda. e outra

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Ipiranga Produtos de Petróleo S.A., que visa reformar a decisão deste Relator que indeferiu o pleito de antecipação recursal no agravo de instrumento n. 1019123-47.2024.8.11.0000, mantendo a r. decisão proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de rescisão contratual c/c cobrança de multa e descaracterização de imagem que move contra a Rede Stock Comércio de Combustíveis Presidente Marques Ltda. e outra, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de determinar que a empresa ré proceda com a descaracterização total da marca Ipiranga no seu posto revendedor objeto da demanda, ante a ausência dos requisitos do art. 300, do CPC
.

Inconformada, a agravante traz as mesmas razões postas no recurso principal, defendendo que restou devidamente demonstrado que as rés deixaram de cumprir as obrigações constante no contrato de operação de posto Ipiranga firmado entre as partes, no que se refere à quantidade de produtos adquiridos com exclusividade. Segue defendendo, que o posto agravado continua a exercer sua atividade, com a bandeira Ipiranga, contudo, sem adquirir nenhum combustível da mesma. Firme no seu propósito, alega que a manutenção da r. decisão lhe causará dano de difícil reparação, ante a utilização indevida da sua imagem. Requer a reforma da r. decisão, para que seja concedida a tutela antecipada recursal,

a fim de que seja concedido o efeito ativo almejado.

Sem contraminuta recursal.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. ajuizou ação de rescisão contratual c/c cobrança de multa e descaracterização de imagem em desfavor da Rede Stock Comércio de Combustíveis Presidente Marques Ltda. e outra, tendo o douto magistrado
a quo

indeferido pedido de tutela provisória de urgência, no sentido de determinar que a empresa ré proceda com a descaracterização total da marca Ipiranga no seu posto revendedor objeto da demanda, ante a ausência dos requisitos do art. 300, do CPC
(id. 226143170).

Inconformada com a r. decisão, a autora aviou recurso de agravo de instrumento, defendendo em suas razões que não restou correto a interpretação formada pelo MM. Juiz, pois, restou devidamente demonstrado que as rés deixaram de cumprir as obrigações constante no contrato de operação de posto Ipiranga firmado entre as partes, no que se refere a quantidade de produtos adquiridos com exclusividade.

Seguiu defendendo, que o posto agravado continua a exercer sua atividade, com a bandeira Ipiranga, contudo, sem adquirir nenhum combustível da mesma.

Firme no seu propósito, alegou que a manutenção da r. decisão lhe causará dano de difícil reparação, ante a utilização indevida da sua imagem. Requer a reforma da r. decisão, para que seja concedida a tutela antecipada recursal,

a fim de que seja concedido o efeito ativo almejado.

De imediato, este Relator proferiu decisão indeferindo o pedido de antecipação recursal, por ausência dos pressupostos autorizadores (id. 226922158).

Irresignada, agora em sede de agravo interno, a agravante traz as mesmas razões postas no pleito de antecipação recursal feito anteriormente. Requer a reforma da r. decisão, para que seja deferida a tutela provisória de urgência no feito principal.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste à agravante. Explico.

In casu
, em que pese às alegações da agravante, o certo é que para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.

Assim, nesta quadra inicial e até para não esvaziar o mérito do recurso principal, entendo que no caso em análise, ao menos na seara deste agravo interno, não se nota a presença dos requisitos do supracitado artigo.

Isso porque, ao menos em sede de cognição sumária, tenho que o condutor do feito andou bem ao asseverar que
“Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que não subsistem evidências concretas que reúnam a capacidade de demonstrar, com um grau mínimo de segurança, a verossimilhança da alegação. No caso, a concessão da medida requestada anteciparia o próprio pedido final da demanda, atribuindo, aparentemente, responsabilidade à parte ré antes mesmo de ser ouvida, com alegações fundadas em informações unilaterais, o que é desarrazoado em sede de cognição sumária. Prudente, no caso, o aguardo da formação do contraditório e a dilação probatória.”
(id. 226143172).

Logo, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso principal atingirá o pedido formulado.

Destarte, ao menos por ora, me afigura correta a decisão proferida, até porque trata-se matéria que depende de dilação probatória e exige análise mais aprofundada, impedindo a concessão de qualquer medida antecipatória, devendo a referida questão ser esclarecida na instrução probatória.

Saliento ainda que o convencimento firmado neste estágio precoce não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os argumentos ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 21 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024